Tribunal: STF
Processo: ADI 1597
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.481/1997, NO QUE CONFERE NOVA REDAÇÃO AO ART. 13 DA LEI Nº 8.031/1990 (PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO). PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO AFASTADA. MEDIDA PROVISÓRIA CONVERTIDA EM LEI. CONTINUIDADE NORMATIVA. ART. 12 DA LEI Nº 9.491/1997. PEDIDO DE ADITAMENTO FORMULADO TARDIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. O agravo, conforme previsão do art. 317 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, é recurso cabível contra diferentes pronunciamentos monocráticos, a afastar a alegação de exclusividade na hipótese de decisão monocrática que indefere a petição inicial da ação de controle de constitucionalidade, prevista no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 9.868/1999. Recepção do RISTF pela CRFB, com força de lei. Precedentes. 



    2. Conforme firme linha decisória desta Suprema Corte, a conversão da medida provisória em lei, mantido substancialmente o seu conteúdo normativo, exige aditamento da petição inicial, para que a lei de conversão passe a integrar o objeto da ação, a tempo e modo. 



    3. Pedido de aditamento formulado tardiamente, na petição recursal, enseja a aplicação do precedente formado na ADI 1588, que assentou a necessidade de o ato ser praticado em tempo oportuno. Incidência do dever de colaboração processual. 



    4. Recurso de agravo conhecido e não provido.